Tribunal: TJMT
Processo: 1029106-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029106-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), PEDRO SECCHI - CPF: 621.315.329-20 (AGRAVANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI - CPF: 569.011.609-25 (AGRAVANTE), ELISABETH GAZABINI BERGAMASCHI - CPF: 984.303.781-20 (AGRAVADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇAO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão de rejeição de exceção de pré-executividade e indeferimento de pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os recorrentes atendem aos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita e se deve ser acolhida a exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita está condicionado à efetiva comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que o Estado prestará assistência jurídica gratuita apenas àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que infirmem a alegação, conforme decidido no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ.

5.

No caso concreto, os agravantes não demonstram a hipossuficiência econômica/financeira por meio de documentos.

6

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo correta a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

7. A objeção de pré-executividade é cabível apenas em hipóteses restritas de flagrante nulidade do título executivo ou ausência de pressupostos processuais, desde que não exijam dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada pelo juízo caso existam elementos que infirmem a alegação.

3. O ônus da prova da hipossuficiência financeira incumbe à parte requerente, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

A objeção de pré-executividade é cabível em hipóteses em que se trate de matéria de ordem pública e que não exijam dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO SECCHI e JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI,
contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1014257-07.2023.8.11.0040, proposta por
ELIZABETH GAZABINI BERGAMASCHI
(Agravada),
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e também rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em síntese, os Agravantes defendem o direito à gratuidade da justiça, pois, no momento, não possuem recursos suficientes para pagar as despesas recursais, dentre elas, o preparo, sendo pessoas pobres na acepção jurídica do termo.

Asseveram que “(...) De acordo com o art. 99, § 3o do CPC/15, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, também vale ressaltar que, conforme o § 2o do art. 99 do CPC/15, ao Magistrado somente cabe indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Logo, por simples petição, sem outras provas exigíveis por lei, fazem jus os Agravantes ao benefício da gratuidade de justiça (...)”.

Argumentam que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, especialmente no âmbito de exceção de pré-executividade; e que “(...) Acerca do vencimento antecipado da dívida objeto do título que lastreia a presente execução, tal fato é confessado na petição inicial, portanto, incontroverso. O alegado vencimento antecipado da dívida, NÃO PROSPERA, DECADÊNCIA do prazo legal para ajuizamento da ação principal, ante a OCORRÊNCIA/CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO”.

Apontam que “(...) Nota-se que a própria petição inicial da exequente discorre exaustivamente acerca da interrupção da prescrição, posto existir o protesto do título, todavia para ser operada a interrupção que só pode ocorrer uma única vez, deve-se ter como válido o ato que o interrompeu. Assim, nos termos acima mencionado, o protesto do título eivado de vícios é nulo e, portanto, não interrompeu a prescrição da proteção executiva. Acerca do vencimento antecipado da dívida objeto do título que lastreia a presente execução, tal fato é confessado na petição inicial, portanto, incontroverso. Vejamos que o vencimento da obrigação se deu em 30/06/2016, portanto, o prazo prescricional iniciou-se, em 01 de julho de 2016”.

Dizem que “(...) Não há interrupção da prescrição, posto que ausente requisitos de validade do protesto do título, portanto o prazo prescricional elencado no artigo 206 do Código Civil vigente”.

Alegam ausência de notificação o ato, o que acarreta nulidade do protesto.

Frisam que “(...) a exceção de pré-executividade para discussão de questão de ordem pública, não se sujeita à preclusão, sendo possível, inclusive, uma nova interposição da medida, desde que, seja objetivo diverso da primeira”.

Requerem “(...) que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, concedendo o efeito suspensivo a fim seja conhecida e recebida a exceção de pré-executividade na forma colocada em Juízo, por envolver matéria de ordem pública que não depende de dilação probatória. b) no mérito, seja reformada a decisão de piso (ID. 169974515), deferindo as benesses da justiça gratuita em favor dos ora Agravantes, bem como, recebendo a exceção de pré-executividade nos moldes colocados em Juízo, a fim de reconhecer a matéria de ordem pública aventada sobre a prescrição alcançada e os vícios do protesto (matéria puramente documental que não comporta dilação probatória)”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1014257-07.2023.8.11.0040, proposta por
ELIZABETH GAZABINI BERGAMASCHI
(Agravada), em face de
PEDRO SECCHI e JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e também rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados/agravantes.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o recurso não merece prosperar.

Apesar de se alegar hipossuficiência econômica/financeira, não se desincumbiram os Executados/Agravantes em demonstrá-la.

Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Seguindo, há que se considerar que para o deferimento do pedido, não se exige prova de miserabilidade; mas que haja demonstração de hipossuficiência econômica/financeira do peticionário, o qual o impossibilita de pagamento do pagamento de custas e despesas.

Ocorre que não há como desqualificar a decisão impugnada, pois além de não ser demonstrada a impossibilidade financeira, é fato que o objeto litigioso constitui entrega de grande número de sacas de soja de 60 kg; ou seja, trata-se de pessoas que detém posse de número considerável de terras, e não procede a alegação de hipossuficiência.

Nesse sentido, colaciono voto recente, de minha lavra, nesta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Luciana de Lima Candido Campos, Osvaldo Dias Campos e W3 Campos Serviços Projetos e Consultoria LTDA. contra sentença do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu os Embargos à Execução no 1030121-48.2024.8.11.0041 por ausência de recolhimento de custas. Os recorrentes alegam fazer jus ao benefício da justiça gratuita, sob o argumento de insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os recorrentes atendem aos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita está condicionado à efetiva comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que o Estado prestará assistência jurídica gratuita apenas àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que infirmem a alegação, conforme decidido no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ.

5.

No caso concreto, os documentos apresentados pelos recorrentes não comprovam a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois não há elementos suficientes que permitam aferir sua real condição financeira, especialmente a inexistência de documentos atuais demonstrando a relação entre receitas e despesas.

6.

O indeferimento do pedido na origem foi atacado por agravo de instrumento (no 1016578-04.2024.8.11.0000), tendo sido mantida a decisão liminarmente, com posterior julgamento prejudicado do mérito.

7.

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo correta a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada pelo juízo caso existam elementos que infirmem a alegação.

3.

O ônus da prova da hipossuficiência financeira incumbe à parte requerente, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017. (N.U 1030121-48.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1032759-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)”.

E, quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, melhor sorte não socorre aos recorrentes, eis que se verifica a necessidade de dilação probatória, situação incompatível com a exceção proposta.

A propósito, também colaciono julgado de minha lavra:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, VENDA CASADA E AUSÊNCIA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou objeção de pré-executividade em ação monitória, com alegações de ausência de vencimento do título, abusividade de encargos, venda casada de seguro e inexistência de crédito efetivamente concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se os fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade podem ser analisados na via eleita ou demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A objeção de pré-executividade é cabível apenas em hipóteses restritas de flagrante nulidade do título executivo ou ausência de pressupostos processuais, desde que não exijam dilação probatória.

4. No caso, as alegações do agravante, como inexistência de crédito concedido, venda casada e abusividade nos encargos contratuais, demandam análise probatória, o que torna a via inadequada.

5. Decisão de primeira instância mantida, com prosseguimento regular da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A objeção de pré-executividade é inadmissível para análise de matérias que demandem dilação probatória, como discussão sobre inexistência de crédito concedido, abusividade de encargos e venda casada em contrato bancário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803; CF/1988, art. 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; TJMT, AI 1004394-89.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva. (N.U 1017378-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)”

Com esses fundamentos, há que ser mantida a decisão recorrida, cujo trecho transcrevo:

“(...) A via estreita da exceção de executividade é cabível como instrumento de defesa da parte executada para alegação de matéria de ordem pública, a qual dispensa a dilação probatória, conhecível, portanto, de ofício pelo magistrado.

Acerca do tema:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS E POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESES QUE AINDA NÃO FORAM ALEGADAS, QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE SÃO MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que não pode ser rediscutida em exceção de pré-executividade matéria já decidida em Embargos do Devedor, ainda que trate de questão de ordem pública. 2. Então, a contrário sensu, se as matérias arguidas em Exceção de PréExecutividade não tiverem sido discutidas nos Embargos à Execução anteriormente opostos, e se tratarem de matéria de ordem pública e não demandarem dilação probatória, poderão ser sim analisadas nessa Exceção de Pré-Executividade oposta após o julgamento dos Embargos à Execução. 3. Recurso Especial provido com vista a que os autos retornem ao Tribunal de origem para que promova o cotejo entre os Embargos à Execução julgados e as possíveis matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória alegadas na Exceção de Pré-Executividade, para que, caso assim entenda, dê prosseguimento à Exceção de Pré-Executividadade.” (STJ - REsp: 1755221 PR 2018/0183369-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018. (...) ”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025